Tribunal: TJPA
Processo: 0054456-61.2015.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0054456-61.2015.8.14.0048

APELANTE: HELENA DA SILVA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006 MÉRITO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USUÁRIO - ART. 28, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. FRAGILIDADE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROVIMENTO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS DE POLICIAIS COLHIDOS EM JUÍZO. CREDIBILIDADE. PENA-BASE. PLEITO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO JÁ DEVIDAMENTE RECONHECIDO. MODIFICAÇÃO NECESSÁRIA DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. TESE NÃO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Descabe falar em absolvição ou desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei nº 11.343/06, pois o conjunto probatório contido nos autos apresenta-se suficiente para imputar ao apelante a autoria do crime em tela, eis que as declarações dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos réus, colhidas em Juízo, retrata, sem nenhuma dúvida, a sua conduta, caracterizada pelo tráfico de entorpecentes. Em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade.

2. Quanto à aplicação do tráfico privilegiado verifica-se que foi devidamente aplicado e reconhecido não havendo que se falar em alteração do
quantum
aplicado.

3. Regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, na forma do art. 33, § 2º, alínea “
c
”, do CPP.

4. Não há que se falar em redução da pena pecuniária, eis que os valores fixados se encontram bem próximos ao patamar mínimo estabelecido pela Lei nº 11.343/06 a cada delito, revelando-se tais quantias arbitradas suficientes e proporcionais aos crimes perpetrados, além de reforçarem o caráter pedagógico da reprimenda, dando aos apelantes a oportunidade de reflexão acerca de seus comportamentos.

5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto do Relator.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e nove dias do mês de abril e finalizada aos sete dias do mês de maio de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 29 de abril de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
HELENA DA SILVA SANTOS
, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA, que a condenou à pena de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa, em regime semiaberto, substituída por prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, e limitação de fim de semana, pela prática do crime capitulado no art. 33, da Lei 11.343/2006.

Narra a
denúncia (ID 16517325)
,
in litteris,
que:

“(...)
Consta dos inclusos autos de inquérito policial, em anexo, que no dia 26 de julho de 2015, por volta das 02h30min, a guarnição policial militar formada dos policiais militares BENEDITO MONTEIRO NOGUEIRA DA SILVA, JACKSON LIMA CANAVIEIRA e NATALIA LOURENÇA SODRÉ, após diligências, em atendimento a denúncia anônima de tråfico de drogas, flagrou a ora denunciada HELENA DA SILVA SANTOS, vulgo "BATATINHA", "guardando" e "mantendo em depósito" substância entorpecente, em sua própria casa, no bairro Atlântico, nesta cidade e comarca de Salinópolis/PA, a saber, 40 (quarenta) "petecas" de "pasta base de cocaína", embalada em saco plástico, pesando com a embalagem total de 17,0g (dezessete gramas); 4 (quatro) "trouxas" de "pasta base de cocaína", igualmente embaladas em sacos plásticos, pesando com a embalagem o total de 11,0 (onze gramas), além de uma "porção" maior da mesma substância entorpecente, também embalada em saco plástico, pesando com a embalagem o total de 134,0g (cento e trinta e quatro gramas), sendo que o material entorpecente total pesa 162g (cento e sessenta e dois gramas), consoante Auto de Apresentação e Apreensão e Laudo Toxicológico de Constatação Provisório n 2015.02.001223-QUI, constantes dos autos, em folhas ainda não numeradas, o que, pelas circunstâncias do caso concreto, à luz do art. 52, I, da Lei n° 11.343/2006, somada à confissão da próprio acusada, se destinava à mercancia, portanto, ao tráfico de drogas.

Segundo o apurado, no dia e hora do fato, a referida guarnição policial militar estava de serviço em ronda policial de rotina, atuando no reforço durante a Operação Veraneio Salinópolis/2008, no mês de Julho, quando receberam denúncia anônima de suposta venda de droga que estaria acontecendo na residência de uma mulher, até então identificada pelo apelido de "BATATINHA", no bairro Atlântico, nesta cidade e comarca de Salinópolis/PA.

Com efeito, os mencionados policiais militares rumaram em diligência ao local informado com o intuito de averiguar a denúncia e, em lá chegando, após identificarem a casa, realizaram a abordagem e, após revista e busca no imóvel, procedida com a permissão da até então suspeita e agora denunciada HELENA DA SILVA SANTOS, vulgo "'BATATINHA" lograram êxito em encontrar a considerável quantidade de droga ao norte mencionada, além de apetrechos correlacionados à fabricação, preparo e embalagem de droga, a saber, carretel de linha branca, balde plástico, cola, vários sacos plásticos transparentes, alm da importância em dinheiro de R$ 21,25 (vinte e um reais e vinte e cinco centavos), que, pelas circunstâncias, indica ser fruto da venda de drogas, objetos esses que tão qual a droga, foram igualmente apreendidos.

Consta, ainda, dos autos, especialmente do que se extrai dos depoimentos dos policiais militares, que, na ocasião em flagrada, a denunciada HELENA DA SILVA SANTOS, vulgo "BATATINHA" confessou que, de fato, a droga apreendida era sua e que estava vendendo droga em sua casa, acrescentando vendia as petecas pequenas por R$ 5,00 (cinco reais) e as médias por R$ 10,00, bem assim que ela própria havia "batido" (preparado) a droga em asa, que havia comprado na cidade de Belém/PA.

Diante das circunstâncias, foi dada "voz de prisão" a então autuada e agora denunciada HELENA DA SILVA SANTOS, vulgo *BATATINHA", sendo conduzido à presença da Autoridade Policial para quem foi apresentado, juntamente com a droga, apetrechos e quantia em dinheiro apreendidos, para os procedimentos de estilo.

Em sede de interrogatório perante a Autoridade Policial, a ora denunciada HELENA DA SILVA SANTOS, vulgo "BATATINHA", em linhas gerais, confessou a pråtica do delito de tráfico de drogas, confessando, destarte, que de fato, policiais militares estiveram em sua casa, no dia do ocorrido, informando que ali estavam para averiguar denúncia de venda de entorpecente e que durante revista e busca no local, encontraram a droga apreendida nestes autos e já mencionada em linhas atrás. Confessou, ainda, que vinha vendendo drogas em sua casa, havia cerca de 3 (três) dias e, na linha do que já havia relatado aos policiais militares, confessou ter comprado a droga em Belém, de um fornecedor que não sabe declinar o nome nem o endereço e ela própria quem embalou a droga. Disse, também, ser consumidora de drogas e que aprendeu a "dólar" a droga olhando outros consumidores, até que resolveu fabricar as próprias "petecas" para a venda, onde vendia as petecas menores a R$ 5,00 e as médias a R$ 10,00. Quanto aos dois sacos contendo a droga, relaou que ainda estavam sendo preparadas para posteriormente serem fracionadas e embaladas. Confessou, por fim, que o dinheiro apreendido pelos policiais militares é proveniente da venda de entorpecente e que sua filha adolescente que mora consigo na mesma casa, não sabia sobre a venda de drogas (...)”.

Em
razões recursais (ID 15849129),
a defesa pugna pela absolvição da apelante por insuficiência de provas ou desclassificação para o delito do art. 28, da LAD.

Subsidiariamente pugna pela aplicação do privilégio previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 em seu grau máximo.

Requer ainda a dispensa da pena de multa, com a fixação do regime de cumprimento de pena, no meio aberto.

Em
contrarrazões (ID 16517332)
, a digna representante ministerial pugnou para que o recurso de apelação interposto seja
conhecido e improvido
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta da Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso defensivo.

1. MÉRITO

1.1. Da Absolvição e Subsidiariamente Desclassificação para a Conduta do Art. 28 da Lei nº 11.343/06.

A apelante alega que ficou comprovado ser usuária de entorpecentes requerendo a aplicação do princípio do
in dubio pro reo,
almejando a
absolvição do crime de tráfico devendo haver a desclassificação de sua conduta para aquela descrita no art. 28 da Lei nº 11.343/06
.

Não procede tal argumentação.

A materialidade do crime encontra-se perfeitamente caracterizada pelo auto de apreensão e apresentação (ID 16517326), bem como, pelo laudo toxicológico definitivo (ID 16517327), que atestou o resultado positivo para cocaína.

A autoria é comprovada pelos depoimentos testemunhais colhidos em Juízo pelos policiais militares Benedito Monteiro Nogueira da Silva, Jackson Lima Canavieira e Natália Lourenço Sodré.

As testemunhas informaram em audiência que havia denúncias de que o local ocorria o tráfico de entorpecentes.

Transcrevo os depoimentos das testemunhas de acusação assim descrito em parecer da Procuradoria de Justiça, que peço vênia para trasncrever. Vejamos:

“(...) A testemunha Benedito Monteiro Nogueira da Silva, policial militar; que estavam fazendo reforço policial em Salinas durante o veraneio; que houve denúncias anônimas e averiguaram a situação na madrugada; que foram na residência da apelante, que abriu a porta e permitiu a entrada; que em revista no imóvel, que durou meia hora, encontraram entorpecente; que a droga estavam em petecas, pronta para venda; que estava numa espécie de depósito na casa, parecido com banheiro em construção; que no local estava a apelante e a filha menor de idade, que estava dormindo; que a apelante confirmou que vendia a droga por necessidade; que apontaram três (3) mulheres na venda de entorpecente, e uma delas tinha o vulgo “Batatinha”; não encontrado dinheiro no local; que posteriormente apareceu outra senhora na Delegacia assumindo a propriedade da droga, mas esta não estava na casa no momento da abordagem; que próximo à casa da apelante, e a denúncia relatava que compravam droga da apelante; que acredita que era pasta base e certa quantia de pó de cocaína.

Corroborando, a testemunha Jackson Lima Canavieira, também policial militar, asseverou que recebeu denúncia de ocorrência de tráfico e de “viciados” que invadiam casas no local; que foram averiguar e constataram venda de droga; que a denúncia apontava uma senhora como traficante; que foram diligenciar e encontraram a apelante e uma adolescente na residência; que permitida a entrada; que a droga estava embrulhada em roupas na casa; que foram duas (2) quantidades, sendo que parte a apelante entregou e a outra parte a soldado Natália que encontrou; que havia um pote e depois pasta com substância meio aquosa, que supostamente ainda seria embalada; que a apelante admitiu a propriedade da droga; que a adolescente estava dormindo no momento da abordagem; que apreendida pequena quantidade de dinheiro trocado; que as denúncias eram de populares e apontava o local; que cinco (5) pessoas diziam que era uma mulher que vendia; que havia droga na cômoda e a segunda quantidade em um local parecido banheiro; que havia movimentação de usuários nas proximidades; que tem várias “bocas de fumo” na localidade.

Ainda, a testemunha Natália Lourenço Sodré, policial militar, afirmou que houve denúncia de moradores e foram no local e constataram a veracidade; que a apelante permitiu a entrada na residência; que estava em período de veraneio, dando apoio policial na cidade; que parte da droga estava em um roupeiro e outra parte a própria apelante entregou, em um quarto; que parte estava em um pote com petecas e outra em embalagem que ainda seria preparada; que a apelante confessou a propriedade da droga e que vendia, bem como ela própria preparava; que estava a apelante e a filha menor de idade na casa; que o fato foi pela madrugada; que estavam em ronda no local e moradores apontaram a venda de drogas na casa da apelante, indicavam uma mulher, deram características que eram da apelante; não recorda se apreendido dinheiro; que no fundo falso da estante encontrou a droga, e a apelante confirmou ser dela e mostrou o restante; que havia movimento de pessoas no local, que dispersaram ao ver a viatura, e não foram abordados pela polícia; que uma senhora foi na Delegacia assumir a propriedade da droga
(...)”.

Os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos réus, não deixam dúvidas quanto à prática do delito, conforme se pode facilmente depreender da audiência de instrução que ouviu as testemunhas, e retratam, sem nenhuma dúvida, sua conduta, caracterizada pelo tráfico de entorpecentes.

A negativa de autoria sustentada pela apelantes em sede de apelação alegando ser usuária não se sustenta, pois o
modus operandi
do delito, quando portava um total de 162g (cento e sessenta e dois gramas) de cocaína, porcionados em diversas formas de armazenamento, demonstrando a mercancia de drogas
.

Analisando os depoimentos verifica-se que os milicianos foram harmônicos nas versões apresentadas.

Conveniente esclarecer, que a alegada condição de usuário, não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhes é imputado, pois
tal conduta não é incompatível com a traficância
.

Ademais, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga apreendida se destinava à comercialização, pois como dito anteriormente, além da quantidade foi relatado pelos policiais que o local era conhecido pela prática de tráfico de entorpecentes.

Outrossim, em nenhum instante a acusado foi surpreendida fazendo uso do material tóxico, ou encontrado algum material, que evidenciasse o uso da substância química. Logo, demonstrado que a ré guardava a droga e não desconstituíram as provas existentes em seu desfavor, sendo este um ônus exclusivo da Defesa, impõe-se a manutenção da sentença condenatória proferida, nesse ponto.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO DE TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO A UMA DAS ACUSADAS. INVIABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Inviável a absolvição ou desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 quando, do conjunto probatório, constata-se que as apelantes venderam entorpecente ao usuário abordado pelos policiais e tinha consigo drogas para fins de difusão ilícita, estando a versão dos policiais de que a droga se destinada à difusão ilícita devidamente corroborada pelos demais elementos probatórios. 2. O depoimento dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante das acusadas constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroborado por outros elementos de convicção, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 3.
A alegação de que as acusadas são usuárias de drogas, por si só, não possui o condão de afastar o crime de tráfico de drogas, uma vez que é notório que as pessoas envolvidas com a prática desse delito, não raras vezes, também consomem essas substâncias entorpecentes, praticando a mercancia ilícita com o fim de sustentar o próprio vício.
4. A mera admissão da propriedade da droga apreendida para consumo pessoal não enseja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a teor da Súmula 630 do c. STJ: "A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.". 5. Recursos conhecidos e não providos. - Grifei

(Acórdão 1422164, 07187394420198070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 12/5/2022, publicado no PJe: 22/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - Grifei

PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. RECURSO INTERPOSTO VISANDO, EM PRELIMINAR, À INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA E, NO MÉRITO, ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU, SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO, APLICAÇÃO DO REDUTOR PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR ALTERNATIVAS. DESCABIMENTO.

1. Indeferimento de instauração de incidente de dependência que, no caso, não configurou cerceamento de defesa. A mera alegação, por parte do acusado, de ser dependente químico, não é suficiente para concluir pela sua inimputabilidade, especialmente quando inexistentes quaisquer elementos que comprovem tal condição. Deferimento que consistiria em faculdade do Magistrado se vislumbrada dúvida quanto à insanidade mental do acusado, situação descartada, no caso, motivadamente, pelo próprio comportamento esboçado, compatível com de agente plenamente imputável. Nulidade afastada.

2. Absolvição e desclassificação. Impossibilidade. Acusação cabalmente comprovada, sem dúvidas sobre materialidade e autoria. O acusado estava praticando tráfico de drogas, sendo que trazia consigo 08 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 7,5 gramas, individualmente embaladas e prontas para serem comercializadas, além da importância de R$ 20,00 em dinheiro, proveniente da venda de entorpecentes. Depoimentos dos policiais coesos e legítimos, em nada desmerecidos na prova produzida. A alegação de ser o réu usuário ou dependente de droga, por si só, não constitui motivo relevante para a descaracterização do tráfico de entorpecentes. Condenação mantida.

3. (...). 4. (...). (...). 5. (...). 6. (...). Negado provimento, afastada a preliminar. (TJSP - Apelação Criminal nº 0000627-47.2017.8.26.0571 - Tatuí - VOTO Nº 13.487 2/31 – Data Publicação 23/05/2019 – Rel. Des. ALCIDES MALOSSI JUNIOR) - Grifei

Desta forma,
não há que se falar em absolvição e nem em desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de uso,
não merecendo a r. sentença
a quo
qualquer reparo por parte desta Corte de Justiça neste ponto.

1.2. Quanto à dosimetria da pena - aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em 2/3 (dois terços).

Clama a defesa pelo redimensionamento da pena do réu na terceira fase da dosimetria da pena.

Ocorre que, conforme leitura da dosimetria da pena, esta já foi aplicada em seu grau mínimo, na primeira fase do sistema dosimétrico, e ainda, na causa de diminuição da pena, houve aplicação do quantum de 1/4 (um quarto), justificando que a natureza e quantidade da droga não recomendam uma redução maior, tendo em vista que foi encontrado 162g (cento e e sessenta e duas gramas) de cocaína.

Assim fundamentou o Juízo singular a dosagem penalógica, na parte que importa:

“(...) No caso dos autos, a natureza e a diversidade das substâncias entorpecentes que foram apreendidas criam óbice a que seja aplicada a máxima diminuição de pena prevista em lei; assim, fixo o quantum da redução em 1/4, tornando a pena definitiva em 03 (TRÊS) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO E 375 (TREZENTOS E SETENTA E CINCO) DIAS-MULTA, por não haver outras circunstâncias a considerar (...)”.

Em percuciente análise das razões recursais, cotejando-as com os elementos que se insurgem dos autos, vislumbro que não houve equívoco no cálculo penal promovido para a fixação da pena primária, ou mesmo nas demais fases da dosimetria da pena, estando escorreitamente aplicada a pena da acusada.

1.3. Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena:

Entendo necessário readequar para o regime inicialmente aberto, tendo em vista o que determina o art. 33, § 2º, alínea “
c
”, do CPB. Vejamos:

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

(...)

§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. - Destaquei

1.4. Da Correção da Pena de Multa.

Pugna, também, pela
correção da pena de multa, a qual deve guardar consonância com a pena privativa de liberdade, bem como, com a precária situação financeira da ré.

Aqui também
não lhe assiste razão
.

Incabível a pretendida redução
, pois
entendo que os valores de 375 (trezentos e sessenta e cinco) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, cominado ao crime de tráfico de entorpecentes,
não merece redução
, eis que se

encontra no patamar estabelecido pela Lei n. 11.343/06, na forma privilegiada, revelando-se o valor

arbitrado suficiente e proporcional ao delito perpetrado, além de reforçar o caráter pedagógico da reprimenda, dando à apelante a oportunidade de reflexão acerca de seus comportamentos.

Diante do exposto, considerando as razões acima delineadas, acompanho o parecer ministerial, e
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
alterando apenas o regime inicial de cumprimento de pena, para o ABERTO.

É o voto.

Belém/PA, 29 de abril de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/05/2024